Tribunal: TJSP
Processo: 2222938-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de verbas condominiais. Decisão que indeferiu a penhora do imóvel. Insurgência. Impossibilidade de constrição do bem registrado em nome de terceiro. Possibilidade de penhora, apenas, dos direitos do devedor oriundos do contrato de promessa de compra e venda. Condomínio que poderá, também, se o caso, promover o registro nos termos do art. 217 da Lei de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de verbas condominiais. Decisão que indeferiu a penhora do imóvel. Insurgência. Impossibilidade de constrição do bem registrado em nome de terceiro. Possibilidade de penhora, apenas, dos direitos do devedor oriundos do contrato de promessa de compra e venda. Condomínio que poderá, também, se o caso, promover o registro nos termos do art. 217 da Lei de Registros Públicos (6.015/1973). Decisão reformada.

Agravo parcialmente provido.